Tribunal: TJDFT
Processo: 0733196-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733196-11.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: JUDSON ISAAC DE QUEIROZ, DEBORAH ROS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0743582-05.2021.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de JUDSON ISAAC DE QUEIROZ e DEBORAH ROS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 204479970 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento em entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do agravado, por entender pela impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. No agravo de instrumento interposto, a exequente sustenta que pretende a satisfação do crédito atualizado de R$ 31.546,33 (trinta e um mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), relativo aos honorários sucumbenciais. Aduz que já foram esgotadas as diligências na execução originária, e na pesquisa no sistema SISBAJUD fora disponibilizado à credora o ínfimo valor de R$ 13,94 (treze reais e noventa e quatro centavos). Assevera que a impenhorabilidade de quantia referente à verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na esteira do atual entendimento jurisprudencial, foi mitigada no sentido de que a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor não implica em onerosidade excessiva, quando observado o princípio da dignidade e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Pondera que o executado Judson Isaac de Queiroz é servidor público do Governo do Distrito Federal vinculado ao órgão do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal – CBM/DF e recebe remuneração de R$ 14.206,59 (quatorze mil duzentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), após os descontos obrigatórios. Defende que a penhora no patamar de 30% (trinta por cento) se mostra adequada e incapaz de causar danos à dignidade e subsistência dos agravados. Colaciona precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça em que foi ratificada a possibilidade de bloqueio de até 30% (trinta por cento) da remuneração da parte executada para pagamento de dívidas não alimentares. Com estes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do agravado Judson Isaac de Queiroz. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 62738580 e 62738581. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional nos casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de penhora de parte da verba salarial auferida pelo primeiro agravado, para fins de garantia de satisfação da obrigação objeto da execução. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla o montante atualizado de R$ 31.560,27 (trinta e um mil quinhentos e sessenta reais e vinte e sete centavos), atualizado até 12/07/2024, a título de honorários sucumbenciais – ID 204467254 dos autos de origem. Transcorrido in albis o prazo para pagamento voluntário, no processo originário, fora realizado a pesquisa via SISBAJUD, restando bloqueado e disponibilizado à credora o ínfimo valor de R$ 13,94 (treze reais e noventa e quatro centavos) – IDs 189534194 e 202295770. Restaram também realizadas as consultas nos sistemas RENAJUD, ONR e INFOJUD (IDs 203852101, 203852102 e 203852103). Posteriormente, a credora reiterou o pedido de apreciação do pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário mensal do executado até a quitação integral do débito exequendo (ID 204467251 dos autos de origem), que restou indeferido pelo juízo a quo (ID 204479970 dos autos de origem). De acordo com recente julgado do c. Superior Tribunal de justiça (A) verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). STJ. Corte Especial. REsps 1.954.382-SP e 1.954.380-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 5/6/2024 (Tema Repetitivo 1153). Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito impõe, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte da remuneração auferida pelo devedor não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Cabe obtemperar que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante precedentes: Acórdão 1813454, 07408837320238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1792499, 07384899320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1673586, 07356633120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Na hipótese dos autos, não é possível averiguar, nesta instância recursal, as reais condições financeiras do primeiro agravado, tampouco o risco de comprometimento de sua subsistência e de sua família em caso de penhora de percentual da verba salarial. Não obstante a realização da consulta via INFOJUD no juízo de origem, as declarações estão anexadas como sigilosas (ID 203852101 dos autos de origem), a credora demonstrou que o executado Judson Isaac de Queiroz é servidor público do Governo do Distrito Federal vinculado ao órgão do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal – CBM/DF – ID 187903217 dos autos de origem, juntando telas do portal da transparência do Governo do Distrito Federal, da remuneração do agravado nos meses de novembro e dezembro de 2023. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o agravado recebe remuneração de R$ 14.206,59 (quatorze mil duzentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), após descontos obrigatórios. Em consulta no portal da transparência do Distrito Federal1, consta a seguinte remuneração do Sr. Judson no mês de junho de 2024: Salienta-se que nos autos de origem não foram encontrados, tampouco indicados bens em nome dos executados, aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Dessa forma, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, bem como observada a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, mostra-se cabível a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida auferida pelo primeiro agravado, haja vista que não tem o condão de inviabilizar o custeio de sua própria subsistência e de sua família. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida auferida pelo agravado Judson Isaac de Queiroz. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024 às 11:00:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________________________________ 1 https://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/remuneracao